Tribunal: TJSP
Processo: 1007622-03.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c ação reparatória de danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Negativa de contratação de cartão de crédito consignado - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação e venda casada - Pretensão de

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c ação reparatória de danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Negativa de contratação de cartão de crédito consignado - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação e venda casada - Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito - Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de crédito em conta bancária via TED (vários) - Regularidade diante da Lei no 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 - Vício de vontade não caracterizado – Decaimento invertido - Ação improcedente - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007622-03.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada ADARGISA DE OLIVEIRA RIBAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do Relator
sorteado. Vencidos o 2o Juiz, com declaração de voto, e o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007622-03.2019.8.26.0664
Apelante (s): Banco BMG S/A.
Apelado (a,s): Adargisa de Oliveira Ribas (Justiça Gratuita)
Comarca: Votuporanga - 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Reinaldo Moura de Souza

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13858

BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c/c
ação reparatória de danos materiais e morais - Sentença de
parcial procedência - Cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC)
- Negativa de contratação de cartão de crédito consignado -
Alegação de abusividade na contratação por ausência de
informação e venda casada - Pretensão de empréstimo
consignado e não de cartão de crédito - Documentação exibida
pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas
expressas, autorização de desconto em folha de pagamento,
forma da evolução do débito e comprovação de crédito em
conta bancária via TED (vários) - Regularidade diante da Lei no
13.172/2015 e IN INSS 28/2008 - Vício de vontade não
caracterizado Decaimento invertido - Ação improcedente -
Sentença substituída - Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 18/12/2019 (fls. 170/172), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação, conforme dispositivo que segue: “DETERMINO ao requerido que
cesse o desconto no benefício da autora, a título de reserva de margem consignável
(RMC) e empréstimos sobre a RMC, efetivado pelo requerido, devendo o desconto
passar para o item de desconto de empréstimo consignado. CONDENO o demandado a
recalcular os valores creditados na conta da autora de R$ 1.946,85 (fls. 65/67), como
um empréstimo consignado normal; que tudo aquilo que a autora pagou em razão de o
valor ter sido inserido no cartão de crédito (juros em razão do pagamento mínimo da
fatura e todos os consectários do cartão de crédito) seja compensado do valor que ela
ainda tem que pagar e o valor restante seja descontado como empréstimo consignável,
sendo que a parcela mensal não pode extrapolar o permitido. Ainda, condeno o
requerido ao pagamento da quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais a autora. Esta quantia deve ser atualizada monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data desta sentença, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbente em maior grau, o réu arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da
condenação, atualizado. P.I.”
Apela o réu (fls. 175/193) alegando, em síntese, que a autora
contratou cartão de crédito consignado, livremente pactuado, de forma que deve ser
mantido para preservação da boa-fé contratual, sendo impossível a mudança das
cláusulas contratuais, não havendo se falar em readequação da forma contratada, pois
qualquer alteração passaria a ser nova contratação, acarretando nova análise da margem
consignável, e ausentes pressupostos da obrigação de indenizar. Pede provimento para
reversão do julgado, e subsidiariamente, redução do quantum indenizatório, sob pena de
enriquecimento ilícito, sustentando desproporcionalidade na condenação de verba
honorária no percentual de 15% do valor da condenação.
Contrarrazões a fls. 204/217.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/02/2020, é tempestiva e preparada (fls. 194/195).
Sob a alegação de que não contratou empréstimo com reserva de
margem consignável por cartão de crédito, mas que foi feita averbação em seu nome,
ajuizou a autora ação objetivando declaração de inexistência de débito e indenização por
danos materiais e morais, e, subsidiariamente, conversão para empréstimo consignado.
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco réu apresentou cópia de TED's a fls. 65/67
demonstrando disponibilização de valores na conta do autor, e faturas (fls. 68/91) que
demonstram lançamentos de saques, encargos mensais e pagamentos por débito em
folha. Colacionou acórdãos de procedentes a fls. 115/140.
Apresentou posteriormente: i) cópia do “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de
Pagamento”, ADE no 39736620, datado de 22/10/2015, devidamente assinado pela
autora (fls. 155/157); ii) cópia de “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a
utilização do cartão de crédito consignado” de mesmo número (fls. 159/161);
documentação que demonstra a incontroversa contratação de cartão de crédito e
autorização para desconto em benefício no INSS.
Apresentou também documentos pessoais da autora (fls.
162/163) e detalhamento de crédito de aposentadoria por idade (fls. 164).
Não se observa violação às normas legais que regulam o
empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou a efetiva contratação, nos termos do art.
15, I, até porque cartão é o meio eletrônico e a senha de uso pessoal é a assinatura
eletrônica. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais subsistência, pois a
Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015, vigente desde essa
data, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), resultando
aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não há, também, nos autos documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
E não é negada contratação, apenas afirmado que se estaria
contratando empréstimo consignado, mas que se tratava de cartão de crédito, situação
que não encontra suporte em vício de vontade a vista do retro contexto probatório,
obstando acolhimento de nulidades.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário - Cabimento - Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação de empréstimo na modalidade “RMC” -
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não reconhecida -
RECURSO PROVIDO (Apelação no 1000727-33.2018.8.26.0576, Rel.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito
Privado, DJ 27/03/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE
PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA PREVISÃO DE DESCONTO
DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR SOBRE BENEFÍCIO
PERCEBIDO PELO AUTOR - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no 1004121-26.2018.8.26.0066,
Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, DJ
25/03/2019).
“APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais e repetição de indébito - Cartão de crédito
- Reserva de margem consignável (RMC) - Sentença improcedência -
Autora que nega a contratação do cartão de crédito, afirmando acreditar
tratar-se de mero empréstimo consignado - Não configuração -
Regularidade da contratação - Inexistência de ato ilícito - Decisão
mantida - Recurso da autora improvido” (Apelação no 1000773-
92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito Privado, DJ
25/03/2019).

Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário, do que segue provido o recurso do
réu e a sentença substituída para julgamento de improcedência da ação.
Os ônus do decaimento seguem suportados integralmente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, nos termos da sentença, observada gratuidade e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39974
Apelação Cível no 1007622-03.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Adargisa de Oliveira Ribas
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS – RMC – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
RECURSO
DO
BANCO
RÉU.
1.
CONDUTA ABUSIVA DO BANCO – Autora que alega não
ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da
Reserva
de
Margem
Consignável
em
benefício
previdenciário – Banco requerido que não demonstrou
a devida disponibilização de informação para que o
aposentado tivesse subsídios que ensejassem decidir
efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo
ou cartão de crédito) – Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor – Cartão de crédito
utilizado exclusivamente para cobrança das parcelas
mínimas do empréstimo e outros encargos bancários.
2.
DANOS
MORAIS

Inocorrência

Descontos
advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos
de prova, não se mostra suficiente para a
configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BMG S/A contra a r. sentença de procedência em parte de ação declaratória
de nulidade de cláusulas contratuais, cumulada com indenizatória por danos
morais e com repetição de indébito, ajuizada por ADARGISA DE OLIVEIRA
RIBAS, em que reconhecida a ilegalidade da contratação de empréstimo
consignado por meio de cartão de crédito com reserva de margem,
determinando o recálculo do empréstimo. O banco réu ainda foi condenado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco mil reais, além
do custo do processo, com honorários de 15% (quinze por cento) do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
O recurso de apelação interposto pelo réu foi devidamente
esmiuçado pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator dá provimento ao recurso e
julga improcedentes os pedidos formulados, do que, respeitosamente, ouso
discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV

Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação. Com efeito, das faturas de fls. 68/114, que compreendem os
meses de dezembro de 2015 a setembro de 2019, somente há cobrança de
parcelas, juros e encargos administrativos.
Desta forma, pois, de rigor a declaração de nulidade das
cláusulas abusivas do contrato, como bem decidido em primeiro grau.
Todavia, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada
Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados

Dano moral não caracterizado
Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples
Sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais, afastadas também as penalidades por litigância de má-fé, já que
a apelante possui razão na grande maioria de seus argumentos.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dava provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1055E377
6
12
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
105BC9CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007622-03.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.